Tribunal: STF
Processo: RE 1273831
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que está assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 6.314/2018, a qual dispõe sobre normas para nomeação do cargo de administrador de empresa pública e de sociedade de economia mista no âmbito do Município do Rio de Janeiro. Em que pese não se vislumbrar na indigitada Lei tenha havido uma indevida intromissão do Poder Legislativo no Poder Executivo, a caracterizar a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, por outro lado, no que tange à alegação de inconstitucionalidade formal por vício de competência legislativa, assiste razão ao representante. Apesar do nobre escopo da Lei nº 6.314/2018, observa-se que esta meramente reproduz em seus artigos 1º, parágrafo único, até o artigo 2º, § 5º, o mesmo teor da Lei Federal nº 13.303/2016, de iniciativa parlamentar, a qual “dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, e que visa a regulamentar o art. 173, § 1º, da CRFB, a qual possui caráter nacional, e não meramente federal, contendo diretrizes que devem ser observadas não apenas pela própria União, mas também pelos demais entes federativos, na prática das atividades administrativas relativas a tais empresas. Norma que invadiu a reserva de lei federal, ou seja, invadiu a competência privativa da União para dispor sobre a matéria prevista nos artigos 22, I e XXVII, e 173, § 1°, da Carta Magna, de modo a consubstanciar a inconstitucionalidade formal da aludida Lei, por vício de competência legislativa insanável. Vulneração ao disposto nos artigos 22, I e XXVII, e 173, §1°, da Constituição Federal e artigos 72 e 358, I e II, da CERJ, que contamina a Lei nº 6.314/2018 por inteiro. Ação Direta de Inconstitucionalidade acolhida para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 6.314/2018. Voto vencido.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 19, 29, 30, I, 60, § 4º, I, da Constituição Federal. Sustenta que “a simples leitura da Lei Municipal nº 6.314/2018, que – insista-se – restringe-se a elencar requisitos moralizadores e de eficiência para a nomeação dos administradores das empresas estatais no Município do Rio de Janeiro, e não dispõe sobre normas de regime societário e nem sobre instrumentos jurídicos de tais empresas, revela, tout court, o seu conteúdo tipicamente administrativo, cujo fundamento de validade nomogenético é a autonomia municipal assegurada pelos arts. 18, caput; 30, I; e 60 §4º, I, todos da Lei Maior. Logo, não há invasão da competência legislativa da União Federal.”



    Requer o provimento do apelo extremo para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e julgar improcedente a representação por inconstitucionalidade, uma vez a que a Lei Municipal n. 6.314/2018 não possui vício.



    É o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 19, 29, 30, I, e 60, § 4º, I, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)



    Vale ressaltar que a suposta natureza de ordem pública da matéria impugnada não autorizaria a dispensa do requisito formal de admissibilidade. O Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator